Tribunal: TJDFT
Processo: 0718601-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. VALORAÇÃO AFASTADA. QUANTUM. NORTEADOR. MANTIDO.
I – Comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, a condenação é medida que se impõe.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando firme e coerente em todas as vezes que ouvida e corroborada pelos demais elementos de prova.
III – Diante da falta de elementos probatórios suficientes para indicar a efetiva subtração do aparelho celular no período noturno, deve ser excluída a valoração negativa das circunstâncias do crime.
IV – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.